Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. LEILÃO. EDITAL. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. EXECUTADO. QUESTÕES SUPERADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO NA QUINZENA LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Observado que o recurso fora interposto no interregno processual legalmente estabelecido e aferida a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do agravo interno, pois observara o legalmente estabelecido. (CPC, arts. 1.003, § 5o, e 1.021).
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.